Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória no 1006316-68.2019.811.0000
Recorrente: TONY TABACARIA EIRELI – ME
Recorrida: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 78234481) interposto por TONY TABACARIA EIRELI – ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado deste Sodalício, que julgou procedente a ação rescisória, conforme a seguinte ementa (id. 53629488):
“AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA – MORTE DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – PREJUÍZO EVIDENCIADO – NULIDADE – PRECEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE.
Caracterizada a violação ao princípio constitucional da ampla defesa ante a prolação da sentença de procedência de Ação de Cobrança com publicações dirigidas a advogado falecido, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória para desconstituir o decisum, declarar nulos os atos processuais e determinar que o feito tenha regular processamento. (AR n° 1006316-68.2019.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, j. em 06/08/2020)”.
A recorrente alega em suas razões: (i) nulidade do acórdão em razão de estarem ainda pendentes de julgamento os embargos de declaração e recurso especial, manejados em face do acórdão de id. 24899965 (agravo interno – julgado em 14/11/2019); (ii) ofensa aos arts. 224 e 975 do CPC; art. 132, § 3° do CC e art. 5°, XXXVI da CF/88, ao fundamento de que a rescisória foi proposta após o transcurso do prazo de 02 (dois) anos; discorrendo sobre a questão de intimações dirigidas ao advogado (falecido) da recorrida e sobre a ciência inequívoca dos demais advogados integrantes do mesmo escritório quanto a esse fato; bem como (iii) divergência jurisprudencial acerca do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória.
Recurso tempestivo (id. 78247976). Devidamente preparado (id. 78259968). Contrarrazões (id. 81273489) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da alegada nulidade do acórdão – deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Sustenta a recorrente que o acórdão hostilizado seria nulo, eis que ainda restam pendentes de análise os embargos de declaração e o recurso especial interposto em face de acórdão anteriormente proferido nos autos, atinentes ao julgamento do agravo interno.
Para melhor compreensão da questão, necessário se faz ambientar o contexto fático dos autos, senão vejamos:
O caso dos autos versa sobre ação rescisória manejada com o intuito de rescindir sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a recorrida ao pagamento das comissões auferidas pela autora, durante o tempo em que exerceu representação comercial (29/10/93 a 31/10/04).
Em decisão monocrática, Sua Excelência, a Desa. Serly Marcondes Alves, indeferiu de plano o pedido inicial, ao argumento de que, mesmo com o falecimento (em 2007) do advogado da ora recorrida (cujas intimações lhe eram dirigidas com exclusividade), haviam outros patronos integrantes do mesmo escritório, descaracterizando qualquer prejuízo; bem como reconhecida ainda a extemporaneidade da rescisória, visto que ajuizada somente após o prazo decadencial de 02 (dois) anos.
Contra essa decisão, a recorrida interpôs recurso de agravo interno, o qual restou provido, por maioria, nos termos do voto do 2° Vogal, Sua Excelência, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, determinando o regular processamento da ação rescisória (id. 24899965).
Seguiu-se, então, a interposição de embargos de declaração (id. 26552974) e recurso especial (id. 28590471). Contrarrazoados os embargos e reiterado um pedido de tutela de urgência, apenas este último acabou analisado (vide id. 33782468), pois, em sequência e dando cumprimento ao resultado do julgamento do agravo interno, a ação rescisória acabou sendo submetida ao colegiado, oportunidade em que foi julgada procedente, para desconstituir a sentença rescindenda, declarando a nulidade dos atos processuais posteriores às fls. 500 (id. 53629488), sendo este o acórdão hostilizado no presente recurso especial.
Feito esta resenha, é preciso frisar que a Vice-Presidência deste Sodalício limita-se a análises perfunctórias (juízo de prelibação) atinentes à admissibilidade recursal dos recursos dirigidos às Cortes Superiores (STJ e STF).
Assim, eventuais lapsos envolvendo ordem dos julgamentos de mérito devem se tratar de objeto de recurso e, mais ainda, é preciso que este objeto tenha sido decidido pelas instância ordinária, no caso o órgão fracionário deste Tribunal.
In casu, afere-se, de fato, a ausência de análise dos aclaratórios (id. 26552974) manejados em 02/12/19 e do recurso especial (id. 28590471) interposto em 16/12/19. Não obstante, fato também é que acabou ocorrendo o novo julgamento da ação rescisória.
Outrossim, a questão da ausência de pendência de julgamento de recurso anteriormente interposto foi abordada novamente quando do julgamento dos embargos de declaração em face do segundo acórdão (agora hostilizado), oportunidade em que restou ponderado apenas que aquele primeiro recurso especial “foi protocolado em momento inapropriado, e deixou evidente a desistência dos embargos de declaração” (sic) e que, outrossim, ao receber a rescisória para novo julgamento, deferiu-se a tutela de urgência, determinou-se a citação da recorrente, o qual se manteve inerte, eis que expirado o prazo para se manifestar (id. 74924996).
No tópico do presente recurso especial em que se aborda a nulidade do acórdão hostilizado, afere-se que a recorrente não indicou/apontou qualquer dispositivo legal tido por violado.
Ao apresentar, nesse ponto, razões recursais com fundamentação global (visto que apenas fez esboço histórico do ocorrido), sem se referir, individualmente, em que ponto um determinado dispositivo legal teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia para fins de acesso as vias excepcionais.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Diante desse quando, inviável o juízo positivo de admissibilidade, ante o óbice da Súmula 284 do STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Diante disso, nesse ponto, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta violação ao art. 5°, XXXVI da CF/88, consubstanciado na coisa julgada, atrelada ao fundamento do prazo decadencial.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 15/3/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 8/3/2017. 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade também por esse fundamento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas ao art. 132, § 3° do CC e art. 224 do CPC (que tratam da contagem dos prazos processuais), sequer restaram ventilados/decididos pelo acórdão hostilizado. Da mesma forma, no que atine a alegada negativa de vigência ao art. 975 do CPC (prazo decadencial para ingresso da ação rescisória), razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa acima suscitada pela recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual modo que a questão não foi discutida nos autos. Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persistem as alegadas omissões no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF) – Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...) 4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 23/10/2018, DJe 22/11/2018)” (grifei).
Não obstante as razões da recorrente, tem-se que o acórdão hostilizado entendeu pela nulidade dos atos processuais a partir das fls. 500, eis que as intimações foram dirigidas exclusivamente à advogado já falecido, assentando o acórdão que isso impossibilitou a produção de provas e manejo de recursos cabíveis contra a sentença, sendo evidente a nulidade absoluta nos autos por ofensa a ampla defesa.
A recorrente não rebateu fundadamente tal questão em suas razões recursais, posto que em tópico apropriado, novamente teceu apenas arrazoado fático, mas não de direito.
Diante desse quadro, como os fundamentos acima (não atacados) são autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, bem como também da Súmula 284/STF, esta última ante a falta de indicação de dispositivo legal violado nesse ponto; o que impede a admissão do recurso por tais fundamentos.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF). A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC. É que fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
No caso sequer restou demonstrada a similitude fática, posto que os paradigmas tratam do simples prazo decadencial de 2 anos, mas a hipótese dos autos acabou sendo reconhecida – ainda em sede de agravo interno – a tempestividade, em razão da nulidade das intimações dirigidas à advogado falecido.
Dessa forma, observa-se que o recorrente não demonstrou em suas razões recursais a similitude fática entre as decisões, o que obsta a admissão do recurso por esse fundamento. Sem que haja similitude fática, não há falar-se em dissídio jurisprudencial para fins da alínea “c” do permissivo constitucional.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça